Tribunal: TJDFT
Processo: 0719998-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ERRO NO VALOR DA CONDENAÇÃO EXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual a recorrida pretende a condenação do recorrente ao pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de períodos de licença prêmio não gozadas por ocasião da aposentadoria, além de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o montante devido, diante do lapso temporal entre a aposentadoria e o efetivo pagamento. Afirma que a rubrica (i) Auxílio Alimentação não foi incluída na base de cálculo. A sentença acolheu parcialmente o pedido inicial e condenou o Distrito Federal, ora recorrente, ao pagamento da diferença referente à inclusão do auxílio alimentação, além da correção monetária em patamar menor do que o requerido na inicial.
II. O recorrente (Distrito Federal), por sua vez, argui preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, alega que houve equívoco na fixação dos valores devidos à parte autora. Contrarrazões no ID 29989221.
III. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Na forma da Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." É o caso em exame, que se pretende a revisão dos proventos de aposentadoria, em razão de fundamento que dele não consta, e não do ato de aposentação em si, razão pela qual não se aplica a prescrição de fundo do direito. Ademais, a autora/recorrida recebeu a quantia a menor em fevereiro de 2017, de modo que não há prescrição quinquenal a ser reconhecida, na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Prejudicial de prescrição rejeitada.
V. O valor da condenação referente à atualização monetária apontado na sentença está incorreto, diante de interpretação equivocada da planilha apresentada pelo réu, ID 29989037. O valor da correção monetária é de R$ 15.085,27 (quinze mil e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Para o cálculo do valor exclusivo referente à correção monetária, deve ser excluído da diferença atualizada devida, de R$ 18.635,77 (dezoito mil seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), o valor da inclusão do auxílio alimentação na base de cálculo, de R$ 3.550,50 (três mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).
VI. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reduzir o valor da condenação, no que se refere à correção monetária, para R$ 15.085,27 (quinze mil e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos).
VII. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.